Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706509-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se pode visualizar na procuração juntada pela entidade sindical autora (ID 69074000) foram outorgados poderes “ad judicia et extra”, “especialmente para propositura de Mandado de Injunção em decorrência da ausência de regulamentação da aposentadoria do policial penal, pleiteando a aplicação supletiva da Lei Complementar no 51/1985 e emenda Constitucional no 103/2019...”. O instrumento procuratório mencionado, portanto, não atende à exigência de que a petição inicial venha acompanhada de procuração com poderes específicos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), com a interpretação de há muito consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADI 2187/BA, nesses termos: Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada) (STF - ADI: 2187 BA, Relator.: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/12/2003) (Grifos nossos) No mesmo sentido já decidiu o colendo Conselho Especial deste Tribunal. Confira-se: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IDÊNTICO OBJETO. LEI DISTRITAL 5.881/2017. PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL INVOCADA COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 1.Conforme entendimento do C. STF, é de exigir-se, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada. (Questão de Ordem - ADI n.o 2187/BA). Constatada a falha e determinada a regularização da representação processual, a inércia da parte conduz à extinção do processo sem resolução de mérito (ADI 2017 00 2 021436-5) 2. Se a petição inicial não aponta a Lei Orgânica do Distrito Federal como parâmetro de aferição de inconstitucionalidade, mas invoca por fundamento a Constituição Federal, não cabe ao Tribunal de Justiça julgar a ação, porquanto é função precípua do STF, com exclusividade, o exercício abstrato do controle de constitucionalidade do ordenamento jurídico perante a Constituição Federal. 3. Ação de Inconstitucionalidade não admitida. Extinção do processo sem resolução de mérito. (Acórdão 1138164, 20170020214365ADI, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/09/2018, publicado no DJe: 21/11/2018.) (Grifos nossos) Além disso, com bem observado nas informações prestadas pela Câmara Legislativa Distrital (ID 69521338), não está demonstrada a plena constituição da entidade sindical autora, porquanto, em que pese conste o registro do Estatuto Social no Ofício de Registro das Pessoas Jurídicas (ID 69073997), não está ausente a comprovação do registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, órgão responsável por velar pelo princípio da unicidade sindical na mesma base territorial. Essa exigência também deriva de entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao consignar que “a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio da unicidade sindical” ((STF, RE no 1.458.981 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,julgado em 29.4.2024, DJe de 7.5.2024). Noutro ponto, de acordo com a pertinente observação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 70089102), há necessidade de complementação do procedimento legal quanto à notificação do Governador do Distrito Federal para manifestação acerca da presente ADI, conforme determinam o art. 10 da Lei no 9.868/1999 e o art. 144 do RITJDFT. Ante o exposto, à entidade sindical autora, para juntar aos autos i) procuração com poderes específicos para impugnar as normas declinadas na petição inicial, bem como ii) documento comprobatório do registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria, para expedir notificação ao Governador do Distrito Federal, a fim de que se manifeste sobre a presente ação direta de inconstitucionalidade, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 da Lei no 9.868/1999 e art. 144 do RITJDFT. Cumpridas as diligências acima, com a regularização da representação processual pelo sindicato autor e a manifestação do Governador do Distrito Federal, ou decorridos os prazos acima assinalados, a Secretaria deverá intimar novamente a Procuradora-Geral do Distrito Federal para manifestação nos autos, conforme solicitado (ID 70089102). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2025 21:08:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador